Tribunal: TJMT
Processo: 1004578-31.2024.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004578-31.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BATTISTI COLHEITAS LTDA - CNPJ: 03.370.007/0001-93 (APELANTE), LIDIOMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 544.353.070-49 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), EDER JOSE PERIN - CPF: 056.308.489-84 (APELANTE), CAMILA BERTAPELLI PINHEIRO MONROE - CPF: 092.189.039-77 (ADVOGADO), ANA PAULA BATTISTI PERIN - CPF: 069.012.659-05 (APELANTE), KELLY CRISTINA OLDONI BATTISTI - CPF: 063.132.709-67 (APELANTE), MAURICIO CLOVIS BATTISTI - CPF: 009.296.239-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), THIAGO MONROE - CPF: 078.846.859-65 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA OLDONI BATTISTI - CPF: 063.132.709-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CLOVIS BATTISTI - CPF: 009.296.239-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BATTISTI COLHEITAS LTDA - CNPJ: 03.370.007/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento de custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento de custas processuais parceladas, sem intimação específica quanto à possibilidade de extinção do feito, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A ausência de intimação clara quanto à consequência de extinção do feito compromete a validade do ato processual. Viola o contraditório e o devido processo legal. A advertência genérica de protesto não se equipara à cominação de extinção do processo. Há déficit informacional que impede a aplicação da sanção processual extrema. A extinção do feito, após a prática de atos processuais relevantes, afronta os princípios da economia processual e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “O inadimplemento de custas processuais parceladas configura vício sanável, devendo ser oportunizada sua regularização antes da extinção do feito. A extinção do processo sem resolução do mérito exige intimação específica e clara quanto às consequências da inércia da parte, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1001630-07.2024.8.11.0049, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eder José Perin e outra
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de embargos à execução movida contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda – Sicoob Credisul, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformados, alegam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco de ordem fática e jurídica, porquanto restou devidamente comprovado nos autos o pagamento ao menos parcial das custas, evidenciando a boa-fé processual e afastando a alegada irregularidade insanável.

Sustentam que o inadimplemento das parcelas remanescentes configura vício sanável, impondo-se a concessão de prazo para regularização, nos termos do art. 321 do CPC, especialmente diante do modelo cooperativo do processo civil contemporâneo. Aduzem, ainda, que, embora intimados para o recolhimento das custas sob pena de protesto, não houve advertência quanto à extinção do feito, circunstância que teria induzido a parte em erro, bem como ressaltam que o processo já se encontrava em estágio avançado, com a prática de diversos atos processuais, de modo que a extinção representa afronta aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

Por fim, insurgem-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ao argumento de que a extinção decorreu de questão meramente formal, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para saneamento do vício, com o consequente afastamento ou redução equitativa da verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 354854394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eder José Perin e outra
ajuizaram ação de embargos à execução contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda – Sicoob Credisul.

A Certidão de Id. 188972237 (autos de origem) atesta que a parte Autora procedeu ao parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes iguais e sucessivas, e recolheu apenas uma primeira parcela, na data de 29/07/2024, restando inadimplente quanto as demais.

Intimação expedida nos seguintes termos:

“
CERTIFICO
que recebemos relatório encaminhado pela DCA - Divisão de Controle e Arrecadação do TJMT a qual informou parcelamento de custas vencido, em consulta ao site do TJMT (arrecadacao.tjmt.jus.br) podemos constatar as parcelas não quitadas, conforme tela abaixo, dessa forma, é o presente para
NOTIFICAR
a Parte Devedora para o devido recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser inclusa em protesto.
”
– id. 354854381.

Após o decurso do prazo, sobreveio a sentença objurgada que, diante da inércia da exequente em promover o pagamento das custas, julgou extinto o feito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 354854394).

Contra tal sentença se insurge a parte apelante.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da juridicidade da sentença que extinguiu os embargos à execução opostos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado no inadimplemento das custas processuais parceladas.

A análise do caso demanda a interpretação sistemática do Código de Processo Civil, o qual, em inequívoca ruptura com o formalismo exacerbado que caracterizava diplomas pretéritos, consagrou como vetores hermenêuticos fundamentais os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade.

Com efeito, dispõe o art. 4o do CPC:
“Art. 4o. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

De igual modo, estabelece o art. 6o do mesmo diploma
:“Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Sob essa perspectiva normativa, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser compreendida como medida excepcional, a ser adotada apenas quando inviável a superação do vício processual identificado.

No caso concreto, extrai-se dos autos que, embora tenha sido deferido o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, a parte embargante efetuou o pagamento da primeira parcela, permanecendo inadimplente quanto às demais, mesmo após intimação para regularização.

Todavia, diversamente do que concluiu o juízo de origem, entendo que tal circunstância não configura vício insanável apto a justificar, de plano, a extinção do feito.

Isso porque o inadimplemento das custas processuais, sobretudo quando parcial e em contexto de inequívoca atuação processual da parte, revela-se vício de natureza sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar sua regularização, em observância ao modelo cooperativo do processo civil contemporâneo.

Nesse sentido, o próprio Código de Processo Civil estabelece, em diversas passagens, a primazia do saneamento dos vícios processuais, como se depreende do art. 321
:“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ainda que referido dispositivo trate, em sua literalidade, da petição inicial, sua
ratio legis
irradia-se por todo o sistema processual, consagrando a diretriz de que os vícios devem ser sanados sempre que possível, evitando-se a extinção prematura da demanda.

Ademais, é de se destacar que o processo em exame não se encontrava em sua fase inicial. Ao contrário, a relação jurídica processual já se encontrava plenamente constituída e estabilizada, tendo sido praticados diversos atos relevantes, tais como a citação da parte adversa, a apresentação de contestação e a realização (ainda que frustrada) de audiência de conciliação.

Nesse contexto, a extinção do feito revela-se medida desproporcional e incompatível com o princípio da economia processual, na medida em que despreza toda a atividade jurisdicional já desenvolvida, impondo às partes e ao Poder Judiciário o ônus de eventual repropositura da demanda.

Outro aspecto que merece relevo diz respeito à própria qualidade da intimação realizada. Consoante consignado nos autos, a parte foi instada a proceder ao recolhimento das custas sob pena de protesto, não havendo menção expressa à possibilidade de extinção do processo.

Tal circunstância, à luz do princípio da confiança legítima e da boa-fé processual, impede que se atribua à parte plena ciência das consequências de sua inércia, fragilizando o fundamento da decisão extintiva.

A propósito, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de que o não recolhimento das custas, quando passível de regularização, não deve conduzir automaticamente à extinção do feito, devendo ser privilegiada a solução de mérito, em homenagem aos princípios estruturantes do CPC/2015.

Ao contrário, assume relevo central à luz do princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal), bem como dos postulados da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, os quais informam toda a sistemática processual civil contemporânea.

Com efeito, a intimação processual deve ser compreendida não apenas como um ato formal de comunicação, mas como verdadeiro instrumento de garantia do contraditório substancial, devendo veicular informação completa, precisa e apta a permitir que a parte compreenda, de forma inequívoca, as consequências jurídicas de sua conduta.

Nesse sentido, não se mostra juridicamente admissível que se imponha à parte a mais gravosa das sanções processuais, a extinção do feito sem resolução do mérito, sem que tenha sido previamente advertida, de forma clara e expressa, acerca dessa consequência.

A advertência genérica de “protesto” não se confunde, nem pode ser equiparada, à cominação de extinção do processo. Tratam-se de consequências jurídicas absolutamente distintas, com impactos diversos na esfera jurídica da parte.

A extinção do processo, por sua vez, representa verdadeira sanção processual extrema, porquanto impede a apreciação do mérito da demanda, frustrando a própria finalidade da jurisdição.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que houve, no caso concreto, déficit informacional na intimação, o que compromete a validade do ato processual subsequente, qual seja, a extinção do feito.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Simprao de Tudo Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução, sob fundamento de ausência de recolhimento de custas iniciais. A parte recorrente sustentou cerceamento de defesa, por não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a determinação judicial de comprovar hipossuficiência ou recolher as custas, alegando ainda a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve decisão judicial expressa indeferindo o pedido de gratuidade da justiça; e (ii) se era exigível o recolhimento de custas processuais sem a devida intimação da parte para tanto.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça só pode ser indeferido mediante demonstração nos autos da ausência dos pressupostos legais, sendo obrigatória a prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência.

Constatou-se que não houve decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita, tampouco intimação específica para o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

A extinção do feito antes do indeferimento do benefício e sem a devida intimação configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, tornando nula a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas sem decisão expressa de indeferimento da gratuidade de justiça e sem intimação específica para tanto viola o devido processo legal e configura nulidade
."(TJMT, RAC n. 1001630-07.2024.8.11.0049, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j.22.10.25)

Portanto, em respeito ao princípio constitucional da economia processual e ao direito à tutela jurisdicional, que estaria sendo negada ao jurisdicionado em razão de irregularidade formal totalmente sanável, entendo que, antes da extinção do feito, deve ser oportunizada à parte autora o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Destarte, reconheço a ocorrência de nulidade, fato que reclama a cassação da sentença objurgada e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o regular prosseguimento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026